Tribunal: TJSP
Processo: 2209127-70.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Marcos Soares Machado
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ITBI. IMUNIDADE NA INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL COM IMÓVEL. TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação anulatória de débito fiscal, proposta para afastar a incidência de ITBI sobre bem imóvel incorporado ao capital social de pessoa

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ITBI. IMUNIDADE NA INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL COM IMÓVEL. TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação anulatória de débito fiscal, proposta para afastar a incidência de ITBI sobre bem imóvel incorporado ao capital social de pessoa jurídica, cuja atividade é restrita à participação societária. Requerida a suspensão da exigibilidade do crédito tributário relativo à guia de ITBI no 109709, do Município de Guarujá.

II. Questão em Discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se incide ITBI sobre a integralização de imóvel ao capital social de pessoa jurídica cuja atividade não é preponderantemente imobiliária; e (ii) saber se a ausência de receita operacional exclui a imunidade prevista na CF/1988 e no CTN para tais hipóteses.

III. Razões de Decidir
3. A tutela de urgência exige probabilidade do direito e perigo de dano, conforme art. 300 do CPC. A probabilidade do direito é evidenciada pela ausência de receitas operacionais imobiliárias da agravante, conforme elementos administrativos.
4. O perigo de dano é patente, pois a manutenção do lançamento pode causar restrições e impactos à atividade empresarial, enquanto a suspensão da exigibilidade evita tais efeitos sem prejuízo à Fazenda.

IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso provido.

Tese de julgamento: "1. Não incide ITBI sobre imóvel incorporado ao capital social de pessoa jurídica cuja atividade preponderante não é imobiliária. 2. A ausência de receita operacional não impede a fruição da imunidade prevista na CF/1988 e no CTN."

Legislação Citada:
CF/1988, art. 156, § 2o, I;
CTN, arts. 36 e 37; CPC, arts. 300 e 1.019, I.